Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-06.2011.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001759-06.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSILENE SMOLSKI - CPF: 667.489.091-04 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MARILENE ANA SMOLSKI - CPF: 349.513.002-06 (APELANTE), MAYCON GLEYDSON DE LIMA SMOLSKI - CPF: 035.277.681-14 (APELANTE), JESSICA RAYANE SMOLSKI - CPF: 035.277.631-55 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MARILENE ANA SMOLSKI - CPF: 349.513.002-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSILENE SMOLSKI (APELANTE), SIDNEI DAL MORO - CPF: 651.469.991-04 (ADVOGADO), MARIO MARCIO SMOLSKI DEGASPERY SILVA - CPF: 039.427.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CRUZ - CPF: 771.135.278-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE - NÃO CARACTERIZADA - O JULGAMENTO DOS EMBARGOS QUE NÃO IMPLICOU EM SUBSTANCIAL ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. O Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que a extemporaneidade do recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração sem que fosse posteriormente reiterado/ratificado só poderia ser reconhecida caso o julgamento dos aclaratórios implicasse em alteração do acórdão recorrido.

2. Conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, cabe ao embargante, portanto, comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, sob pena de não ser satisfeita sua pretensão. No caso em apreço, infere-se que a parte embargante deixou de cumprir com seu unos probatório.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ROSILENE SMOLSKI
,
MAICON GLEYDSON DE MILA
e
JESSICA RAYANE SMOLSKI
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar” no
0001759-06.2011.8.11.0010
, movida em desfavor de
ESTELA MARIS PIVETTA
, nos termos do inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, revogando a liminar concedida; e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 3.o do artigo 20 do mesmo código processual.

Em síntese, as partes apelantes defendem o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o espólio e os herdeiros não são partes e nem são contemplados na citada avença, não tendo por certo transferido a posse do bem
” (id. 130920281 - Pág. 606). Assim, explicita que “
os atos do inventariante devem passar pelo crivo e aprovação judicial, especialmente no presente caso em que há interesse de menores do feito
”.

Menciona ser nulo de pleno direito a transferência da posse para a apelada, eis que “
na data da celebração do contrato a Sra Marilene sequer era inventariante do espólio de Rosilene Smolski e não estava autorizada judicialmente a vender o imóvel e tampouco transferir a posse para terceiros
” (id. 130920281 - Pág. 608), eis que o suposto contrato de locação foi celebrado antes da abertura do procedimento de inventário.

Expõe que apesar de a apelada mencionar ter a posse do bem em virtude de contrato de locação, esta não traz aos autos nenhum recibo de pagamento de alugueis.

Cita que, “
no caso em apreço, qualquer ato praticado pela apelada tendente a caracterizar a posse sobre o imóvel é precário, pois não encontra guarida no ordenamento jurídico, haja vista toda a situação de ilegalidade constatada nos contratos celebrados
” (id. 130920281 - Pág. 616). Portanto, defende ser a posse da apelada injusta por ser clandestina em relação aos herdeiros.

Portanto, cita a apelante que “
nula a venda, nulo também é qualquer ato de transferência da posse, pois no caso a posse decorre do domínio e se o negócio é nulo no início, eivado de vício são todos os atos subsequentes, inclusive eventual tentativa de transferência da posse
” (id. 130920281 - Pág. 622).

Diante do exposto, pugna seja provido o recurso de apelação interposto a fim de manter os autores na posse do bem descrito na inicial.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, expõe, preliminarmente, acerca do não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, eis que foi interposto antes do julgamento de embargos de declaração sem que fosse posteriormente reiterado/ratificado.

Ademais, defende a manutenção da sentença uma vez que não restou comprovada a posse efetiva e legítima dos apelantes no imóvel em discussão, assim como não ter restado comprovado que a apelada praticou turbação.

Enfatiza que na presente demanda está em discussão a posse do imóvel e não sua propriedade, conforme exarado em sentença. Ainda, menciona ser sua posse justa, desde 05 de março de 2010, oriunda do contrato de locação (id. 130920280 - Págs. 58 a 62) bem como do contrato de compra e venda.

Menciona que os apelantes Jéssica e Maycon não só tinham conhecimento da venda do imóvel em discussão como consentiram expressamente em declaração juntada no Alvará Judicial n.o 2714-71.2010.811.0010 que tramitou pela comarca de Jaciara.

Por fim, cita que não há nos autos qualquer indício de prova no sentido de que a invasão praticada pelas apelantes possa ter fundamentação lícita e de boa-fé, requerendo seja a apelação julgada improvida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da “Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar” no 0001759-06.2011.8.11.0010, nos termos do inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, revogando a liminar concedida; e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 3.o do artigo 20 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narram as partes autoras e embargantes que, ao tomarem conhecimento de que a parte contrária nesta ação havia ajuizado ação de reintegração de posse em desfavor de Marilena Ana Smolski e Carlos Alberto Cruz, buscando reaver o imóvel aqui em discussão, sob o fundamento de que sua posse advinha de contrato de locação e posteriormente de compra e venda, ingressaram com a presente ação de embargos de terceiro a fim de terem seus direitos garantidos.

Alegam que suas posse e propriedade estão sendo ameaçadas por ato ilegal e abusivo da ré, haja vista não serem beneficiados pelo compromisso de compra e venda celebrado pela ré com terceiros.

Assim, consideram ser ilegal, clandestina, precária e injusta a posse ou qualquer ato possessório realizado pela embargada, ingressaram os autores com a presente demanda, buscando proteção possessória.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, por entender que a embargada possuía a posse mansa e pacífica do bem; bem como por ter a embargante afirmado a invasão do domicílio da ré; julgou improcedentes os pedidos autorais, exarando que a posse injusta da embargante não merece amparo.

Irresignada, interpuseram as embargantes recurso de apelação alegando ser nulo de pleno direito a transferência da posse para a apelada, eis que “
na data da celebração do contrato a Sra Marilene sequer era inventariante do espólio de Rosilene Smolski e não estava autorizada judicialmente a vender o imóvel e tampouco transferir a posse para terceiros
” (id. 130920281 - Pág. 608), eis que o suposto contrato de locação foi celebrado antes da abertura do procedimento de inventário.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pesem as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, no caso em comento, não cabe falar acerca do não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, eis que foi interposto antes do julgamento de embargos de declaração sem que fosse posteriormente reiterado/ratificado, como menciona a apelada. Isso porque, apesar de os embargos terem sido acolhidos, tal decisão não implicou em alteração substancial da sentença recorrida.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MODIFICAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 966, V, E §2o DO CPC/2015. MUDANÇA NA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ À ÉPOCA DO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. I - Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.366.089/RS e manteve o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que não conheceu o recurso de apelação oposto por Luiz Fernando Vieira por considerá-lo extemporâneo, uma vez que a interposição da apelação se deu antes da análise dos embargos de declaração, sem que fosse feita a posterior ratificação. II - Aduz o autor a inexistência de previsão legal sobre a necessidade de reiteração de recurso interposto dentro do prazo de interrupção ocasionado pela oposição de embargos de declaração, pela parte contrária, quando não há posterior modificação da decisão pelo julgamento dos embargos. Alega que o entendimento jurisprudencial atual corrobora a sua tese, ante o cancelamento da Súmula 418 e edição da Súmula 579, ambas do STJ, e argumenta que, inclusive, o novo Código de Processo Civil já pôs fim a obrigatoriedade de ratificação do recurso após o julgamento dos embargos de declaração. III - Quando do trânsito em julgado da decisão rescindenda, a interpretação da intempestividade do recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração era firme e pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a edição, inclusive, da Súmula 418, nos seguintes termos: "É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação". VI -
Apenas depois da formação da coisa julgada formal e material no caso em apreço
,
a Corte Especial deste Tribunal modificou esse entendimento, adotando o posicionamento de que essa extemporaneidade só poderia ser reconhecida caso o julgamento dos embargos de declaração implicasse em alteração do acórdão recorrido
. Em seguida, mencionada Súmula foi definitivamente cancelada. V - A mudança do entendimento jurisprudencial a respeito de determinada tese jurídica, por si só, não caracteriza, a princípio, violação manifesta à norma jurídica capaz de justificar o acolhimento do pedido rescisório. Neste sentido: REsp 1577896/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016 VI - Pedido rescisório improcedente. (AR n. 6.017/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 17/12/2020.)

Como bem exarado em sentença pelo Juízo
a quo
, infere-se que a parte apelada, antes da invasão realizada pela parte apelante, detinha a posse manda e pacífica do imóvel em discussão nos presentes autos.

E, como neste processo está em discussão apenas a posse do imóvel e não sua propriedade ou o pacto realizado com a embargada, tem-se que não merece guarida as pronúncias dos embargantes.

Conforme o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nos autos em epígrafe, os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, deixando de acostar ao processo provas hábeis a comprovar a aludida posse do imóvel.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIROS
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro são a medida cabível para aquele que não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme artigo 674 do CPC/15.
Cabe ao embargante, portanto, comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, sob pena de não ser satisfeita sua pretensão
. [...] (TJMT - N.U 0015649-11.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Dessa forma, não a parte embargante e apelante obtido êxito em comprovar por documentos hábeis a posse do imóvel da qual alega, tem-se que deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022